Tribunal: TJBA
Processo: 0501189-35.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501189-35.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON DOMINGUES registrado(a) civilmente como JEFFERSON DOMINGUES SANTOS, ADRIANO FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1002/STF E À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA ADI Nº 8027749-69.2022.8.05.0000. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, em razão de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo para condenar apenas o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo a exclusão do Estado da Bahia. Determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem diante da orientação firmada pelo STF no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), a fim de reexaminar a possibilidade de condenação do ente estadual ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente federativo que integra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixa tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferem autonomia funcional, administrativa e financeira à Defensoria Pública, afastando a tese da confusão patrimonial entre credor e devedor.

O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com redação da LC nº 132/2009, prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

A norma geral federal prevalece sobre disposições estaduais em sentido contrário, nos termos do art. 24, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal.

O Órgão Especial do TJBA, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial de dispositivos estaduais que vedavam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em ações contra entes públicos, adequando a legislação local à orientação do STF.

A manutenção do acórdão anterior implicaria afronta à tese firmada em repercussão geral e à autoridade das decisões do STF, impondo-se o exercício do juízo de retratação para adequação ao entendimento vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

A autonomia constitucional da Defensoria Pública afasta a tese de confusão patrimonial entre o ente federativo e a instituição para fins de percepção de honorários.

A norma geral do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 prevalece sobre disposições estaduais que vedem o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, §§ 1º e 4º; ADCT, art. 98; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC nº 132/2009; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, DJe 09.07.2025.

ACORDÃO
:

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL DE Nº
.
0501189-35.2014.8.05.0103
, sendo apelante
TANIA MARIA SANTOS SILVA
e apelado
MUNICIPIO DE ILHEUS E OUTRO

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em juízo de retratação
,
DAR PROVIMENTO
ao apelo

da Defensoria Pública do Estado da Bahia, representando os interesses de Tania Maria Santos Silva, reformando a sentença para condenar também o Estado da Bahia ao pagamento de honorários
sucumbenciais em favor desta, conforme razões adiante expendidas.